Tribunal: TJDFT
Processo: 0720683-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.
1. A revisão criminal só é cabível nas hipóteses taxativas do artigo 621, do CPP, e visa a reexaminar decisão condenatória transitada em julgado em que há vício de procedimento ou de julgamento.
2. Não é possível manejar a ação revisional como se fosse uma segunda apelação, isto é, uma nova oportunidade de apreciação das provas e teses já examinadas e amplamente debatidas nos autos originários.
3. Revisão criminal improcedente.